Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710939-57.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELI IUNG LOPES, ESPÓLIO DE ARMINIO PEREIRA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ELI IUNG LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo patrono do vencedor, PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 47985687), que acolheu a impugnação à penhora e extinguiu o cumprimento de sentença interposto pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A. para cobrança de honorários sucumbenciais. Adota-se o relatório da sentença: Trata-se de impugnação por excesso de execução de ID 153130525, apresentada pelo executado Banco do Brasil, o qual alega que os cálculos apresentados pela parte exequente foram incorretos. Em resposta à impugnação, o exequente alegou que a parte executada foi devidamente intimada do cumprimento de sentença para efetuar o depósito ou apresentar impugnação. Alega que a parte realizou o depósito, fora do prazo, e nada impugnou. Confira-se o dispositivo: Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora para desconstituir o bloqueio via SISBAJUD e determinar a transferência da quantia depositada judicialmente para uma conta a ser indicada pelo banco executado em 5 dias. Por consequência, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelo pagamento da dívida, nos moldes do art. 924, II, do CPC. Custas, se houver, pelo banco executado. Sem honorários. Corrija-se a autuação para constar o nome do advogado exequente. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Inconformado, apela o exequente (ID 47985699). Sustenta, em síntese, que, embora tenha sido depositado o valor exequendo, ainda são devidas as penalidades do art. 523, parágrafo 1° do Código de Processo Civil pela falta de depósito voluntário/espontâneo no prazo legal. Sustenta que os honorários de execução também incidem no presente feito (CPC, art. 827), pois estamos diante de um cumprimento individual de sentença coletiva (amparada em ação civil pública) e esses honorários se distinguem daquele mencionado anteriormente. Pede, ao final, seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que se “confirme a incidência das penalidades do artigo 523, §1° do código de processo civil pela falta de depósito voluntário/espontâneo no prazo legal, uma vez que já preclusa entre as partes a decisão que os fixou”. Foi recolhido o preparo (ID 47985700 e 47985701). Foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária (ID 47985704), pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. É inadmissível o apelo. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua insatisfação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Isso porque um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III[1], do Código de Processo Civil. No caso concreto, a fundamentação da sentença aponta erro no cálculo feito pelo apelante quanto aos honorários que executa do Banco: Assiste razão ao executado quando afirma a ocorrência de excesso, pela aplicação da atualização 1(um) ano antes do ajuizamento da ação. A sentença exequenda fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado. O valor da causa fora estabelecido pelo autor em R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor atualizado da causa, na data da sentença, equivale a R$ 102.926,97. Os honorários correspondem, pois, a R$ 10.292,69. [...] Lado outro, é cediço que os juros de mora quanto aos honorários advocatícios são computados a partir do trânsito em julgado, que, no caso, ocorreu em 13/10/2022 (id 139816076). [...] Quanto à atualização monetária, incidirá desde a data da decisão que fixou os honorários, ou seja, desde 20/09/2022. [...] Além desses consectários, como o banco não efetuou o pagamento tempestivamente (certidão de 145563095), houve a incidência de multa de 10% e honorários de 10%. São devidas as custas também. O débito exequendo correto, na data do depósito do Banco, Id 145864659, em 19/12/2022, era de R$ 12.902,64. O depósito foi de R$ 13.168,64, havendo, pois, pagamento a maior da quantia de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), a qual deverá ser perseguida pelo Banco através de ação autônoma de cobrança. (g.n.) Ademais, conforme se nota, a sentença confirma a necessidade de incidência das verbas previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil[2]. O recurso, no entanto, aborda questão convergente à sentença, qual seja, a de que devem ser aplicados 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, de forma que não combateu os fundamentos pelos quais a Magistrada de origem acolheu a impugnação da parte contrária. De resto, o teor do recurso destoa da sentença e do caso concreto, pois menciona que “os honorários de execução também incidem no presente feito, pois estamos diante de um cumprimento individual de sentença coletiva (amparada em ação civil pública)” (pág. 06). Ocorre que, diversamente, o caso em tela trata de execução de honorários derivada de sentença em ação de produção antecipada de provas, conforme se verifica do ID 47985622. Conclui-se, pois, que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Assim, porquanto manifestamente inadmissível, não se conhece do apelo, com fundamento nos art. 932, III[3], e 1.010, II, ambos do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF,06 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...)II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 523, § 1o: Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;